Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. PERDA DA CONEXÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL.
1. As prestadoras de serviço responderão objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços. Ou seja, não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da empresa, basta para configurar a responsabilidade a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano.
2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. Configurada a ofensa moral, o seu quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
4. O atraso ocorrido no trajeto, que culmina na perda do voo de conexão, causa prejuízos de ordem moral, sobretudo quando o passageiro é obrigado a permanecer no aeroporto durante a madrugada, aguardando o próximo voo para o qual foi realocado.
5. Recurso não provido.